Tribunal: TJPA
Processo: 0800287-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800287-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM TEIXEIRA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. Eventual irregularidade na cadeia de custódia, deve ser sopesada durante a instrução da ação originária, com os demais elementos de prova a serem produzidos. De igual modo, a alegação de invasão de domicílio exige mais ampla discussão e apreciação de provas, eis que para aferir a legalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial.

2. Assim, a análise das teses defensivas é incompatível com a via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual.
Habeas corpus
não conhecido nestes pontos.

3.
Na
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
,
verifica
-se que o juízo de primeiro grau suscitou a garantia a ordem pública, conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.

4. Quanto a conveniência da instrução processual e a necessidade de assegurar aplicação da lei penal, o juízo nada fundamentou. E, quanto a necessidade de garantir a ordem pública,
o magistrado singular faz apenas considerações genéricas, referindo apenas à repercussão social do suposto delito perpetrado e da necessidade de resguardar a
credibilidade do poder judiciário.

5. Sobre a nulidade dos elementos informativos, verifica-se que o ingresso à residência foi devidamente justificado no caso em concreto, pois na ocasião o paciente guardava substâncias

entorpecentes, estando configurada a hipótese do art. 302, I, do CPP, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade.

6.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido. E na parte conhecida, ordem concedida apenas para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
WILLIAM TEIXEIRA DIAS
autos do
processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, na parte conhecida, a
concessão
da ordem
apenas para,

confirmando a liminar deferida anteriormente
,

REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
WILLIAM TEIXEIRA DIAS
autos do
processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028
, nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 21 a 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor do paciente
WILLIAM TEIXEIRA DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/11/2022 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). E, em 20/11/2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Relata que segundo o APF os policiais militares foram uníssonos em afirmar que receberam denúncia anônima de um transeunte de que na residência do paciente era realizada venda de substância entorpecente.

Expõe que “
sem qualquer diligência prévia, policiais adentram e iniciaram busca até encontrar o material apreendido
”.

Assim, pugna pela nulidade dos elementos informativos produzidos pela polícia militar, argumentando a violação de domicílio, eis que os policiais teriam entrado na residência do paciente após terem recebido denúncia anônima de que naquele local haveria a comercialização de drogas, sem prévia investigação da veracidade das informações recebidas.

Argumenta, também, que não foi respeitado “
as determinações legais a respeito da cadeia de custódia, em especial, a ausência de lacre e demais elementos identificadores
” para a coleta e acondicionamento das substâncias apreendidas.

Pontua que “
da forma como os itens apreendidos foram encaminhados, não há como assegurar que, de fato, o material localizado quando da abordagem policial seja o mesmo apresentado para a realização do competente exame pericial
”. Razão pela qual “
devem ser reputados ilícitos e, consequentemente, reconhecida a ausência de prova lícita da materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico
”.

Defende que a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, baseada em argumentos genéricos e sem demonstrar de que forma a liberdade do paciente compromete a instrução criminal ou coloca em risco a ordem pública ou aplicação da lei penal.

Requereu, liminarmente, a expedição do alvará de soltura “
a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do paciente
”. No mérito, a confirmação da liminar e que “
seja declarada, nos termos do art. 157 do CPP, a ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o paciente, determinando-se que sejam inutilizados tais elementos com a proibição de sua utilização na ação penal em exame, inclusive, vedando a reprodução dos depoimentos policiais em juízo já que provenientes de ilicitude originária, consequentemente, o trancamento da ação penal por falta de justa causa
”.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de
Num. 12389027, deferi o pedido liminar,
revogando prisão preventiva imposta ao paciente
WILLIAM TEIXEIRA DIAS
, nos autos do
processo nº
0817817-27.2022.8.14.0028
.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12461736-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 12449061-pág. 1/8, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem, e, consequentemente, que seja cassada a liminar anteriormente deferida.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço parcialmente do
habeas corpus
.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

Considerando as particularidades do caso, verifico que é caso de não conhecimento quanto ao pedido de reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por quebra da cadeia de custódia e violação domiciliar, e consequente trancamento da ação penal.

É prematuro se falar em quebra da cadeia de custódia apenas pelo fato de não constar no laudo de constatação nº 2022.03.000981-QUI (Num. 12338747 - Pág. 13) que o material foi entregue lacrado, o que por si só, não comprova, de plano, adulteração no material que foi entregue.

Ademais, eventual irregularidade na cadeia de custódia, deve ser sopesada durante a instrução da ação originária, com os demais elementos de prova a serem produzidos.

Quanto a alegação de invasão de domicílio, esta exige mais ampla discussão e apreciação de provas, eis que para aferir a legalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial.

Assim, a análise das teses defensivas é incompatível com a via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual.

Diante do exposto
não conheço
do
habeas corpus
nestes pontos.

2. DA PARTE CONHECIDA

Extrai-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A prisão foi comunicada ao juízo de primeiro grau que na audiência de custódia homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Quanto a decisão que decretou a prisão preventiva se insurge o impetrante, aduzindo a
ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP, e ainda defende a nulidade dos elementos informativos por
violação de domicílio e
quebra da cadeia de custódia.

Pois bem.

Quanto a alegação de
ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
arguidas pela impetrante, verifica-se o juízo dito coator fundamentou que:

“(...)

Passo a me manifestar sobre a custódia cautelar do autuado.

(...)

Na hipótese
sub examine
, os elementos de prova até então colhidos indicam a existência do crime materializada no Laudo preliminar de constatação e no Termo de apreensão, e apontam seriamente o Representado como sendo o autor da infração penal, de acordo com os depoimentos colhidos em diligência inquisitorial.

No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, verifico, segundo o auto de flagrante, que, aparentemente, o flagrado praticou o crime de tráfico de drogas, sendo forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal, posto que a aplicação de outras medidas cautelares são insuficientes e inadequadas.

Ademais, é latente a necessidade de manutenção da ordem pública, que se encontra ameaçada pelo desenfreado consumo de substâncias entorpecentes, o que desencadeia a prática de outros delitos, provocando uma enorme sensação de insegurança na população, razão porque o Estado deve organizar suas forças de segurança para garantir a segurança do cidadão, o que subsidia a prisão preventiva do indiciado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinqüência” (HC 91.926/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 09/12/2008).

Já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

“Conceito de ordem pública não está circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social. (TJPA, Habeas Corpus nº 20093007649-0 (79929), Câmaras Criminais Reunidas do TJPA, Rel. Albanira Lobato Bemerguy. j. 17.08.2009, DJe 20.08.2009)”.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Além dos requisitos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

De todo o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WILLIAM TEIXEIRA DIAS EM PRISÃO PREVENTIVA, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.” (Num. 12338747 - Pág. 43/46)

Conforme já deferido na liminar proferida em decisão ao ID Num.
12389027, verifica
-se que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.

Quanto a conveniência da instrução processual e a necessidade de assegurar aplicação da lei penal, o juízo nada fundamentou.

Quanto a necessidade de garantir a ordem pública,
ao contrário do que dispõe a legislação, o magistrado singular faz apenas considerações genéricas, referindo apenas à repercussão social do suposto delito perpetrado e da necessidade de resguardar a
credibilidade do poder judiciário.

Desta forma, apesar de haver indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, a autoridade coatora não apontou elementos concretos a indicar que a prisão do paciente é necessária para a garantia da ordem pública,
pelo que a liminar deferida ao ID Num.
12389027,
que revogou a prisão preventiva, dever ser confirmada.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e no mérito, na parte conhecida,
concedo a ordem apenas
para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
WILLIAM TEIXEIRA DIAS
autos do
processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023